Tribunal: TJDFT
Processo: 0723203-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723203-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: ISABEL MARIA CARDOSO SESSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de utilização do sistema RENAJUD para busca de ativos em nome da agravada e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões, a recorrente argumenta que a última pesquisa por meio do referido sistema foi realizada em 2018, de forma que, transcorrido razoável lapso de tempo, justifica-se a renovação do ato. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a busca postulada e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar “ser patente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, certamente, em caso de manutenção da decisão agravada, culminarão em enorme prejuízo”, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, ainda que se revele provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha dar provimento ao recurso para deferir a medida postulada, ausente um dos requisitos legais, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 28 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator